Tribunal: TJBA
Processo: 8054294-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054294-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: MILA CARDOSO E SILVA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente, por ausência de prova da propriedade fiduciária do veículo objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira apelante comprovou a condição de proprietária fiduciária do bem, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.361 do Código Civil exige, para a constituição da propriedade fiduciária sobre veículo, o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, com a devida anotação no certificado de registro do veículo.

4. A ausência de registro da propriedade fiduciária impossibilita o reconhecimento da titularidade do bem em favor da instituição financeira, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. A simples juntada de contrato de alienação fiduciária e a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não suprem a exigência legal de registro formal da propriedade no órgão de trânsito competente.

6. A atribuição da responsabilidade exclusiva ao devedor pela não transferência do bem não exime a credora fiduciária do dever de diligência para assegurar a formalização do negócio jurídico.

7. Permitir a apreensão de veículo registrado em nome de terceiro não integrante da lide, sem comprovação da propriedade fiduciária, compromete a segurança jurídica e pode lesar terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da propriedade fiduciária por meio de registro do contrato no órgão competente.

2. A simples inclusão de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a juntada do contrato não constituem prova suficiente da propriedade fiduciária exigida para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0718225-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, j. 07.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1029361-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006126-32.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 27.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8016204-04.2019.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8054294-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada,
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MILA CARDOSO E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA